Tribunal: TJMT
Processo: 0003471-44.2012.8.11.0059
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003471-44.2012.8.11.0059
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LARISSA DE SOUZA SANTOS LOUZADA - CPF: 018.756.131-10 (AGRAVADO), RHANDELL BEDIM LOUZADA - CPF: 076.081.027-30 (ADVOGADO), Secretario de Estado de Fazenda (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO – LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEÍCULO – EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PAGAMENTO DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS - ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1 - Nos termos do entendimento deste Sodalício, reputa-se ilegal a exigência de prévio pagamento de complementação de ICMS, oriundo de operação interestadual de compra e venda de automóvel, do adquirente direto da montadora, na condição de consumidor final, porquanto não contribuinte, na forma do Convênio ICMS 51/2000.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0003471-44.2012.8.11.0059

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LARISSA DE SOUZA SANTOS LOUZADA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Recorrente, contra decisão também monocrática que negou provimento ao apelo apresentado, pelo Agravante.

Sustenta que, a decisão merece reforma, diante da ausência de ilegalidade na cobrança, porquanto a legislação mato-grossense exige o recolhimento do ICMS DIFAL e IPVA, como condição para licenciamento do veículo.

Aduz, também, que, revela-se ilegítima a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de multa por descumprimento de decisão liminar, devendo ser a autarquia a responsável pelo pagamento da multa.

Dessa forma requer o provimento do recurso para cassar a decisão recorrida.

Não houve apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Recorrente, contra decisão também monocrática que negou provimento ao apelo apresentado, pelo Agravante.

Extrai-se dos autos que, a Recorrida impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando a suspensão da cobrança do ICMS – DIFAL na aquisição interestadual de veículo novo, assim como, o IPVA.

Ao final, a segurança foi concedida, nos seguintes termos:
JULGO PROCEDENTE a ação e CONCEDO A SEGURANÇA DEFINITIVA extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
condenando o ESTADO DE MATO GROSSO no pagamento de R$ 28.880,00 referente às astreintes
.
(Id. 152300989 - Pág. 62 –
fl. 140
).

Contra a sentença, insurgiu-se o Estado de Mato Grosso, apresentando recurso de apelação, que foi desprovido por esta Relatora.

Contra a decisão, o Recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados.

Novamente, insurge-se o Estado de Mato Grosso, mediante o presente recurso.

Razão não lhe assiste.

Com relação à alegação de ilegalidade na cobrança, consoante pontuado na decisão agravada e, nos termos do entendimento jurisprudencial, a exigência do prévio pagamento de diferencial de ICMS, pelo DETRAN, como condição para o emplacamento do veículo da Impetrante, ora interessada/apelada, não contribuinte, consiste em medida ilegítima, por configurar inequívoca sanção política, vedada pelo ordenamento jurídico.

A propósito, esse é o entendimento deste Sodalício, cujo voto é de minha relatoria:

EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DEMANDADO –LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEÍCULO – EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PAGAMENTO DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS – CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE – ILEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.

1- O órgão estadual de trânsito é parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental, quando se trata do condicionamento do emplacamento do veículo ao pagamento de diferencial de alíquota de ICMS, em operação interestadual de compra e venda de automóvel, o que ocorre no caso.

2-
Reputa-se ilegal a exigência de prévio pagamento de complementação de ICMS, oriundo de operação interestadual de compra e venda de automóvel, do adquirente direto da montadora, na condição de consumidor final, porquanto não contribuinte, na forma do Convênio ICMS 51/2000.

(TJ-MT 10092226820208110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/7/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/7/2022). [Destaquei]

E, ainda:

141000347862 - REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA (ART. 14, § 1o, DA LEI No 12.016/2009).

-
Exigência de diferencial de alíquota de ICMS em operações interestaduais de venda de veículos para consumidor final não contribuinte do tributo. Cobrança indevida. Ausência de lei complementar regulamentadora ao tempo do fato gerador do tributo.

Condicionamento do emplacamento do veículo ao pagamento do imposto. Configurada indevida sanção política
. Remessa necessária conhecida e desprovida. 1- Cinge - Se a controvérsia em averiguar a possibilidade de o estado do ceará exigir adicional de 5% (CINCO POR CENTO) relativo ao ICMS incidente sobre a aquisição de veículos automotores novos, no caso de consumidor final não contribuinte, o que culminaria no óbice ao emplacamento e licenciamento destes no caso de inadimplemento dos valores devidos. 2-
Ao tempo da exação fiscal resistida pela impetrante, a cobrança do diferencial da alíquota alusiva ao ICMS, nos casos em que destinados os bens a consumidor final não contribuinte do imposto, era prevista na Constituição Federal, por força da edição da ec no 87/2015. Todavia, inexistia lei complementar regulamentadora, inviabilizando a cobrança do diferencial de alíquota (TEMA 1093 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF).
3- Outrossim, tem-se que a conduta da autoridade coatora de condicionar o emplacamento do veículo ao pagamento do imposto configura-se em verdadeira sanção política, vedada pelo ordenamento jurídico (SÚMULA No 323/STF E SÚMULA No 31/TJCE).4. Remessa necessária e conhecida, mas desprovida.

(TJCE - RNC 0230545-92.2021.8.06.0001 - Rel. Washington Luis Bezerra de Araujo - DJe 22.8.2022 - p. 80). [Destaquei]

Ademais, nos termos do entendimento deste Sodalício, cabe ao Estado de Mato Grosso, ao fim e ao cabo, suportar eventual ônus financeiro a ser pago em favor da autora (RAC - 0001186-37.2012.8.11.0008 – Relator: Luiz Carlos da Costa).

Conforme explicado pelo douto Relator, nada impede que um ou outro ou que ambos figurem no polo passivo,
ante o controle exercido pelo
Estado
consistente no “
poder que a Administração Central tem de influir sobre a pessoa descentralizada
” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 28. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2011, p. 151).

Por fim, no tocante ao valor da multa diária para o caso de descumprimento, é necessário preservar o sentido da decisão, pois, houve um motivo para a referida, este sendo, assegurar o cumprimento do
decisum
.

Apesar de o STJ possuir jurisprudência consolidada acerca da possibilidade de redução das astreintes, inclusive de ofício pelo magistrado, quando atinja patamares excessivos, há de se observar que a redução tem sido admitida somente em hipóteses excepcionais, em que os valores alcançados se afigurem exorbitantes, situação não evidenciada no caso em apreço.

Isso porque, a multa cominatória fixada se mostra razoável e adequado ao caso concreto, vez que já foi reduzida pelo Magistrado de origem, considerando que, conforme consignado na sentença, as autoridades coatoras cumpriram a liminar apenas 83 dias desde a ordem judicial e, que, a Imperante já renunciou aos valores que excediam a expedição de RPV.

Veja-se que a decisão agravada está em acordo com entendimento jurisprudencial, de modo que, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024